Tribunal: STF
Processo: ARE 1506252
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório



    1. Em 26.8.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por A. Angeloni e Cia. Ltda., nestes termos: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DECRETO N. 11.374/2023: INSTITUIÇÃO, RESTABELECIMENTO OU MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 139).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 27.8.2024, A. Angeloni e Cia. Ltda. opõe tempestivos embargos de declaração em 3.9.2024 (e-doc. 141).



    A embargante alega omissão da decisão embargada “em relação aos precedentes proferidos no âmbito do próprio STF em que se determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que se aguarde o julgamento definitivo da ADC n. 84/DF. Esta foi a solução dada ao ARE nº 1499476/SC, sob relatoria do Exmo. Min. André Mendonça, com referência ao Recurso Extraordinário nº 1.480.873/RS (julgado em 06.05.2024)” (fl. 4, e-doc. 141). 



    Pede “o provimento dos presentes Embargos de Declaração para que, sanada a omissão apontada, o pedido de suspensão do feito até o julgamento definitivo da ADC nº 84 seja analisado à luz dos precedentes deste E. Supremo Tribunal Federal, o que poderá, inclusive, ensejar em efeitos modificativos da decisão, nos termos do art. 1.022, inciso II e art. 1.023, § 3º, todos do CPC/15” (fl. 5, e-doc. 141).



    3. Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à embargante. 



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



     



    6. Diferente do alegado pela embargante, não há omissão na decisão impugnada, na qual se assentou “não ter fundamento válido o sobrestamento de recurso, para aguardar-se o exercício de controle abstrato de constitucionalidade, para apreciação de recurso extraordinário, quando houver jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria nele discutida” (fls. 10-11, e-doc. 139).



    O questionamento em relação à constitucionalidade de lei ou de ato normativo não impõe o necessário sobrestamento de recursos nos quais impugnada a aplicação da norma questionada. Presumem-se constitucionais as normas editadas, caindo essa presunção se e quando sobrevier declaração de invalidade, com a expressa declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente. 



    A orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, ao decidir a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 84-MC-Ref/DF, ainda que em exame sumária, não impede o julgamento imediato de ações que versem sobre idêntica controvérsia, nem autoriza, por seu caráter provisório, o sobrestamento do feito, quando o posicionamento é confirmado em novas decisões. Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. DECRETO N. 11.374/2023: INSTITUIÇÃO, RESTABELECIMENTO OU MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 84/DF: DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.483.630-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA QUANTO À INCIDÊNCIA DO ICMS OU DO ISSQN. FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS. COMPOSIÇÃO GRÁFICA. MATERIAIS EMPREGADOS NO PROCESSO PRODUTIVO DE MERCADORIAS. INCIDÊNCIA DO ICMS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DOS FEITOS QUE VERSEM SOBRE A MESMA CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO EM JUÍZO PRECÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 916.725-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.3.2016).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. APLICAÇÃO DA TABELA TUNEP. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. O julgamento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade autoriza o exame dos recursos sobre a controvérsia nela debatida” (RE n. 564.427-AgR-ED/RJ, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.2.2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA OU DA PERSONALIDADE DAS SANÇÕES E DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE ORDEM JURÍDICA. ART. 5º, XLV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO ENTE ESTATAL POR ATO PRATICADO POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA OU PELO PODER LEGISLATIVO OU JUDICIÁRIO. TESE ADOTADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA PELO PLENO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal entende que as limitações jurídicas decorrentes do descumprimento de obrigação por entidade da administração indireta não podem ser atribuídas ao ente federal da qual participam e, pelo mesmo motivo, quando o desrespeito for ocasionado pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Judiciário, as consequências não podem alcançar o Poder Executivo. II – Situação dos autos diversa daquela em que se afasta a adoção do princípio se a responsabilidade deriva de ato praticado por órgão do próprio Poder Executivo. III – O caráter provisório de orientação adotada pelo Pleno desta Corte, ainda que proferida em cognição sumária, não impede o julgamento imediato de causas que versem sobre idêntica controvérsia, nem dá ensejo a necessário sobrestamento do feito. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 768.238-AgR/PE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.3.2014).



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA” (ARE n. 873.804-AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.3.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da embargante. 



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora